Tribunal: TJSP
Processo: 1030214-36.2016.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS POR AMBAS AS PARTES.

OMISSÃO E CONTRADIÇÃO APONTADAS PELOS EMBARGANTES INEXISTENTES. QUESTÃO SUFICIENTEMENTE ENFRENTADA PELA TURMA JULGADORA. PRETENSÃO MERAMENTE INFRINGENTE.

EMBARGOS REJEITADOS.